Tribunal: TJSP
Processo: 1097940-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito para permitir o julgamento antecipado da lide. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito para permitir o julgamento antecipado da lide. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097940-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA EUDES LIRA DA ROCHA, é apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097940-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.275 - Cida
2
VOTO No: 45.275
APEL.No: 1097940-75.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Cláudia Félix de Lima
APTE. : Maria Eudes Lira da Rocha
APDO. : Banco Volkswagem S/A.
Ação revisional de contrato bancário e exclusão
dos
encargos
apontados
como
indevidos
segundo a legislação de regência. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Matéria exclusivamente
de direito para permitir o julgamento antecipado
da lide. Cédula de crédito bancário. Capitalização
mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de
números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados
durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ
em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp
973.827/RS). O uso de Tabela Price é permitido, não
configurando capitalização indevida dos juros.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida à fl. 202/205, embargada e declarada à fl. 214, que julgou
improcedente a ação a ação revisional de contrato bancário e condenou a parte
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade
concedida.
O vencido alega, preliminarmente, cerceamento de defesa
e, no mérito, reitera a impossibilidade de cobrança de juros abusivos e
capitalizados.
Processado com a isenção do preparo, o recurso foi
impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Afasta-se, de início, a alegação de nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097940-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.275 - Cida
3
E isto porque, embora deferida, a prova pericial não se
mostrava necessária para o desate do litígio, na medida em que a matéria
controvertida é de direito exclusivamente e a causa está suficientemente instruída
para delimitar a lide e permitir daí o julgamento, sem que houvesse o propalado
cerceamento de defesa invocado em contrário à míngua de fomento fático.
Não se olvide que a produção de provas desnecessárias
apenas encarecem e retardam a eficácia da tutela jurisdicional, em descompasso
com a sua instrumentalidade.
É que, como foi pleiteada a revisão dos contratos de
mútuo com a exclusão dos acréscimos apontados como indevidos, a solução da
divergência propendia apenas ao seu exame em confronto com a legislação de
regência.
No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Destaca-se que as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a
fixação unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
No caso examinado, o recorrente subscreveu Cédula de
Crédito Bancário, em que se admite a capitalização mensal de juros, se
expressamente contratada, nos termos do artigo 28, §1o, da Lei 10.931/04, que
regula o mencionado título de crédito.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097940-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.275 - Cida
4
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à
edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada
sob o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado
posteriormente à Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu
regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros nas
cédulas de crédito bancário tal qual aqui se vê, em reconhecimento de sua
fluência por corolário lógico. É pacífico o entendimento que se formou a
respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY
ANDRIGHI), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados
em contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E
esclareceu que, para configuração da contratação expressa de capitalização de
juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ
sumulou: Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP
2.170-36/2001:
CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097940-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.275 - Cida
5
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido. ( RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral )
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o
que permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo
STF, não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP,
a qual permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional
no32, de 11/09/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097940-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.275 - Cida
6
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste
Tribunal já pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA
No 1.963-17/2000,REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No 2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO
591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão
EspEcial TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto,
descabe
o
reconhecimento
de
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como
Medida Provisória 2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal prescreve que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas
ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de
juros é admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097940-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.275 - Cida
7
superior ao duodécuplo da mensal (fl. 26).
No tocante à Tabela Price, sua utilização, por si só, não
implica na incidência de juros capitalizados, pois se trata de mera amortização
da dívida. Cuida-se de tradicional mecanismo de pagamento de dívidas,
destinando-se as parcelas iniciais ao abatimento dos juros e as parcelas finais à
amortização do valor principal.
Neste sentido: “Não há vedação para utilização da Tabela
Price, método consagrado de financiamento em que cada prestação é composta
de duas parcelas distintas, uma referente aos juros e outra ao capital
emprestado, sendo que de início a dos juros é maior que a do capital,
invertendo-se essa equação ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo,
incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do período anterior, não
ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados incidem sobre um
capital menor, em virtude da dedução da parcela referente ao capital.” (Ap.
0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j. 13.08.2013,
TJSP, 16a Câm. Dir. Privado).
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pelo autor, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para 12% do valor da causa, nos termos do art.
85, §11o do NCPC, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097940-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.275 - Cida
8